Tribunal: TJMT
Processo: 0002864-43.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002864-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES - CPF: 019.787.111-90 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO

(
ART. 163, § ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL
)
. INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de
Apelação
Criminal
interposta por
André Paulo da Cunha Alves
contra sentença que o condenou à pena de 06 meses e 22 dias de detenção, 11 dias-multa, e ao pagamento de indenização por danos causados a viatura policial. Alegação de desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em avaliar se o valor de R$ 4.777,01, fixado como indenização, atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os danos efetivamente comprovados e a avaliação tardia do bem danificado.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial identificou dano pontual no capô da viatura, sem necessidade de substituição completa da peça.

4. Avaliação realizada cinco anos após os fatos comprometeu a precisão do valor calculado.

5. Adequação do montante indenizatório ao valor do salário-mínimo vigente, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para melhor refletir o prejuízo causado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Indenização reduzida para R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de valor mínimo de reparação por dano causado a bem público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os prejuízos efetivamente demonstrados.

2. Avaliação tardia ou excessiva deve ser ajustada para refletir o dano real comprovado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJ-MT, Apelação Criminal nº 00005865820148110036, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11/04/2022;
e,
TJ-MT, AC nº 00008083420118110035, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17/12/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
11 (onze) dias-multa
,
à base de

1/30 do
salário-mínimo
vigente
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante argument
ou
que a perícia realizada na viatura danificada ocorreu mais de cinco anos após o fato, o que, segundo ele, resultou na fixação de valor desproporcional a título de reparação do dano. Aleg
ou ainda
que os danos causados não justifica
m a substituição completa do capô da viatura, mas tão somente o reparo do dano pontual.
Com isso, p
leite
ou a

desconsideração
do valor
fixado
a
título
de reparação do dano caus
ad
o ou
, subsidiariamente
, requereu
a realização de nova avaliação.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do
recurso
(
id
.

220280263
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento do recurso
do recurso
(id. 231170180), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização para a vítima – Subsidiariamente, a realização de nova avaliação para identificação do prejuízo suportado pela vítima – Parcial procedência – Existência de prejuízo que impõe o dever de indenizar – Impossibilidade de apuração do quantum devido em sede recursal – Divergência quanto a apuração do quantum do prejuízo – Orçamento, sem a especificação quanto a necessidade de troca de peça, feito a destempo – Necessidade de readequação do valor fixado – Pelo provimento parcial do recurso
.
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o
recorrente
não se insurgi
u
em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

Exsurge dos autos que
, em 30/01/2016,
nesta Capital, o apelante danificou coisa alheia móvel, pertencente a administração pública do Estado de Mato Grosso
, sendo uma viatura da polícia.

Em 27/03/2016, foi realizado o exame pericial do bem danificado
, o qual constou
:
“
ponto de impacto com
discreto afundamento no capô
” e “
retirada de tinta junto ao ponto de impacto
”
, conforme se verifica no laudo pericial n. 2.5.2016.001487-01 (id. 220279783 - págs. 44/47).

Em 22/06/2021, a autoridade policial juntou o auto de avaliação indireta
, no qual apurou-se o custo total de R$4.777,01 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e um centavo)
para o conserto do veículo danificado (id. 220279783 - pág. 88).

Na ficha de orçamento constam
os valores de um capô (R$4.357,01) e
da
pintura

(R$420,00)
(id. 220279783 - pág. 87)
.

Após regular tramite processual, o magistrado singular julgou procedente a pretensão puniti
va estatal e dosou a pena.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Como visto, a Defesa se insurge apenas quanto a condenação ao pagamento de indenização ao dano causado.

Em análise dos autos, denota-se que é desproporcional o valor
fixado a título de indenização. Explico.

Para a fixação do valor indenizatório devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No laudo de exame pericial constou apenas um discreto afundamento no capô do veículo e retirada de tinta junto ao local do impacto
.

No caso em tela, o veículo necessitava apenas de reparos, não sendo justificável fixar o valor da troca total da peça, pois, se havia mais danificações no momento da avaliação, estas não guardam relação com o caso em apreço.

Além disso, a avaliação foi realizada mais de cinco anos após os fatos, o que pode gerar prejuízo ao apelante, considerando que se baseou em valores de mercado diferentes daqueles da época dos eventos.

Como consignado pelo douto Procurador de Justiça
:
“
entendo que não é caso de afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima, considerando que o dano ao bem público foi devidamente comprovado. Também não é o caso de se realizar nova avaliação, pois a instrução processual já está superada
”.

Contudo, o artigo 387, inciso IV, do CPP estabelece que, o juiz, ao proferir sentença,
fixará valor mínimo para reparaç
ão de danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

À vista do exposto,
tenho que a indenização deve ser reajustada para o valor R$ 1.
518
,00 (mil qu
inhentos e dezoito
reais), valor do salário-mínimo vigente, como valor mínimo.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
1- (...)
.

4 – Restando comprovados nos autos os danos materiais sofridos pela vítima, bem como facultada à vítima a manifestação sobre a ocorrência dos danos e o seu valor,
viabiliza-se o estabelecimento valor mínimo de reparação a título de dano material
. 5 –
(...)
. (TJ-MT 00005865820148110036 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)”

“
1. (...)
. 2.
O valor indenizatório deve ser fixado em patamar suficiente para desestimular a reincidência da conduta lesiva e para sancionar o agente (caráter punitivo e pedagógico)
, sendo vedado, contudo, o enriquecimento ilícito da vítima. (TJ-MT - AC: 00008083420118110035 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)”

Com essas considerações, em consonância o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso aviado pela Defesa do apelante
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
para redimensionar a indenização imposta, ficando o
recorre
nte condenado a pagar à título de indenização à vítima o valor de R$ 1.
518
,00 (mil q
uinhentos e dezoito
reais), mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025